Tribunal: STF
Processo: Rcl 56243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
 
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0024352-81.2020.5.24.0081, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança em matéria de caráter tributária, por ela ajuizada. Informa que o Juízo da Vara do Trabalho da 24ª Região extinguiu o feito. Noticia que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, uma vez ausente a notificação prévia e pessoal do devedor.
 
 3.	Relata que os embargos de declaração foram rejeitados e que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado. Diz da negativa de seguimento, de forma monocrática, do respectivo agravo de instrumento interposto, por ausência de transcendência. Menciona que no julgamento do agravo interno interposto, o relator da 8ª Turma reconheceu a nulidade por violação à Súmula Vinculante, tendo, contudo, o seu voto ficado vencido, considerado o entendimento pacificado daquele Regional, com base nos arts. 142 e 145 do CTN e do art. 605 da CLT.
 
 4.	Ressalta o acerto do voto vencido integrante do acórdão reclamado, o qual admitiu a possibilidade de intimação da parte, por via postal, em processo administrativo fiscal. Afirma que, de acordo com esse voto, teria sido negada a aplicação da Lei nº 9.532, de 1997, sem, no entanto, ter havido a declaração expressa de sua inconstitucionalidade.
 
 5.	Discorre sobre a Contribuição Sindical Rural, de competência exclusiva da União, e sobre o procedimento para a sua cobrança, destacando a regulamentação em lei federal específica e a desnecessidade de aplicar dispositivos do CTN à espécie.
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o trâmite do processo nº 0024352-81.2020.5.24.0081, além de outros semelhantes que tramitam na 8ª Turma do TST. No mérito, busca a procedência do pedido, objetivando cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 10.	O Tribunal reclamado, no julgamento do agravo de instrumento, entendeu-se pela necessidade de notificação pessoal do sujeito passivo para a constituição do crédito tributário, conforme se extrai da ementa (e-doc. 7, p. 1; grifos e destaques acrescidos):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. DESPROVIMENTO. Confirma-se a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, porque não desconstituídos os seus fundamentos. Agravo desprovido.”
 
 11.	Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo.
 
 12.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.
3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).
 
 13.	Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator